Tribunal: STJ
Processo: 1023474-63.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970394 - MT(2025/0229719-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GIOVANI CALZOLARI BORGES
ADVOGADO
: ANTÔNIO CALZOLARI - MT021254O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EXIBIÇÃO
DE
CONTRATOS ANTERIORES À NOVAÇÃO. SÚMULA 286/STJ.
INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE NOVAÇÃO FORMAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 1.022 E 489
DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA (ART. 311,
II, DO CPC). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE
CLÁUSULAS E PROVAS. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, em agravo de
instrumento, manteve decisão que indeferiu pedido de exibição dos
contratos bancários primitivos, por reconhecer novação expressa em
cédula de crédito bancário.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento da tutela de evidência e
da exibição dos contratos primitivos; (ii) a novação impede a aplicação
da
e dispensa a apresentação dos contratos
Súmula 286/STJ
anteriores; (iii) é possível, no especial, reabrir instrução para revisar
cláusulas e taxas pretéritas em confronto com o título novado.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta o núcleo da controvérsia, reconhece a novação formal na
cédula executada, afasta a incidência da
e explicita a
Súmula 286/STJ
desnecessidade de exibição dos instrumentos extintos, com
motivação suficiente nos termos dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
4. Reconhecida a novação com substituição integral das obrigações
pretéritas por nova relação autônoma, a exibição dos contratos
Documento eletrônico VDA54669761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c84fe952-95c5-4ceb-a413-694c97326715

anteriores é desnecessária, não se aplicando a
na
Súmula 286/STJ
espécie.
5. A pretensão de revisar cláusulas e encargos dos contratos extintos,
para infirmar a eficácia do título novado, demanda interpretação de
cláusulas contratuais e revolvimento de matéria fático-probatória,
atraindo os óbices das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
24/02/2026
02/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54669761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c84fe952-95c5-4ceb-a413-694c97326715

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970394 - MT(2025/0229719-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GIOVANI CALZOLARI BORGES
ADVOGADO
: ANTÔNIO CALZOLARI - MT021254O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EXIBIÇÃO
DE
CONTRATOS ANTERIORES À NOVAÇÃO. SÚMULA 286/STJ.
INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE NOVAÇÃO FORMAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 1.022 E 489
DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA (ART. 311,
II, DO CPC). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE
CLÁUSULAS E PROVAS. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, em agravo de
instrumento, manteve decisão que indeferiu pedido de exibição dos
contratos bancários primitivos, por reconhecer novação expressa em
cédula de crédito bancário.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento da tutela de evidência e
da exibição dos contratos primitivos; (ii) a novação impede a aplicação
da
e dispensa a apresentação dos contratos
Súmula 286/STJ
anteriores; (iii) é possível, no especial, reabrir instrução para revisar
cláusulas e taxas pretéritas em confronto com o título novado.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta o núcleo da controvérsia, reconhece a novação formal na
cédula executada, afasta a incidência da
e explicita a
Súmula 286/STJ
desnecessidade de exibição dos instrumentos extintos, com
motivação suficiente nos termos dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
4. Reconhecida a novação com substituição integral das obrigações
pretéritas por nova relação autônoma, a exibição dos contratos
Documento eletrônico VDA54229770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:16
Código de Controle do Documento: 06c52969-f601-493e-9ad0-09f6caa8e0e1

anteriores é desnecessária, não se aplicando a
na
Súmula 286/STJ
espécie.
5. A pretensão de revisar cláusulas e encargos dos contratos extintos,
para infirmar a eficácia do título novado, demanda interpretação de
cláusulas contratuais e revolvimento de matéria fático-probatória,
atraindo os óbices das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GIOVANI
CALZOLARI BORGES (GIOVANI) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal contra
art. 105,
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PEDIDO
DE
EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINAIS ANTERIORES À
NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO FUNDADA NA SÚMULA 286
DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DE NOVAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS PRIMITIVOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Agravo de
Instrumento interposto por Giovani Calzolari Borges contra decisão do
Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte, que indeferiu o pedido
de exibição dos contratos originais que embasaram a confissão de
dívida nos autos dos Embargos à Execução n. 1000423-
44.2024.8.11.0090. O agravante alegou que o Banco do Brasil S/A
propôs ação de execução com base na Cédula de Crédito Bancário n.
499.303.538, resultante da renegociação de contratos anteriores, e
requereu a exibição dos contratos originais com base na Súmula 286
do STJ. A decisão de Primeiro Grau foi contrária à pretensão, sob o
fundamento de que a novação extingue as obrigações pretéritas,
dispensando a apresentação dos instrumentos contratuais primitivos.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em
verificar a possibilidade de revisão da decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de exibição dos contratos anteriores à Cédula de
Crédito Bancário n. 499.303.538. Discute-se, especificamente, se o
reconhecimento da novação impede a aplicação da Súmula 286 do
STJ e, por consequência, a necessidade de apresentação dos
contratos extintos. III. Razões de decidir 3. A novação, conforme o
do
ocorre quando o devedor contrai nova dívida
art. 360
CC/2002,
com o credor, extinguindo e substituindo a anterior. No caso, a Cédula
de Crédito Bancário n. 499.303.538 expressamente indica a intenção
de novar, conforme a cláusula de “Destinação do Crédito”, que informa
que o valor contratado foi destinado à quitação de operações
anteriores, extinguindo as dívidas preexistentes. 4. A jurisprudência do
STJ, consolidada no AgInt no
e no AgRg nos
AREsp 1524668/SC
Documento eletrônico VDA54229770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:16
Código de Controle do Documento: 06c52969-f601-493e-9ad0-09f6caa8e0e1

afirma que, diante da configuração de novação,
EAREsp 497.564/MG,
não há obrigatoriedade de apresentação dos contratos anteriores, pois
a novação extingue as obrigações anteriores, criando nova relação
jurídica autônoma. 5. A aplicação da Súmula 286 do STJ é afastada
quando se reconhece a ocorrência de novação. Isso porque, ao
ocorrer a novação, os contratos anteriores perdem a eficácia, não
sendo mais exigível sua apresentação. Este é o entendimento adotado
pelo STJ no julgamento do
que concluiu pela
REsp 921046/SC,
inaplicabilidade da Súmula 286 em hipóteses de novação formalmente
reconhecida. 6. Precedentes deste Tribunal seguem o mesmo
entendimento, destacando que, em situações de novação expressa, a
apresentação dos contratos anteriores torna-se desnecessária,
conforme
exemplificado
nos
julgamentos
do
AgInt
no
e no AgRg no
IV.
AREsp 2.022.105/MS
REsp 1.407.104/MG.
Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A ocorrência de novação, formalmente
reconhecida e expressamente consignada no título executivo, afasta a
aplicação da Súmula 286 do STJ e dispensa a apresentação dos
contratos anteriores, uma vez que as obrigações preexistentes são
extintas e substituídas por nova relação jurídica.”

Os embargos de declaração de GIOVANI foram rejeitados.
Nas razões do agravo, GIOVANI apontou (1) não incidência da
por não se tratar de impugnação ao mérito de decisão liminar, mas
Súmula 735/STF,
de violação direta da lei federal pela omissão na análise da tutela de evidência; (2)
negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento da tutela de
evidência, em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC; (3) violação direta do
II, do CPC e dos arts. 51, IV e XV, do CDC, e 169 e 367 do CC, ao afastar a
art. 311,
exibição dos contratos primitivos com base na novação.
Houve apresentação de contraminuta por BANCO DO BRASIL S.A.
(BANCO DO BRASIL), defendendo a manutenção da inadmissão e a incidência da
Súmula 735/STF.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, GIOVANI sustenta, em síntese,

art. 105
(1)
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV e VI, do
, pela omissão do Colegiado quanto ao exame específico dos
Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA54229770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:16
Código de Controle do Documento: 06c52969-f601-493e-9ad0-09f6caa8e0e1

requisitos da tutela de evidência e da necessidade de exibição dos contratos primitivos;
(2) violação dos arts. 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, e 169 e 367 do
com pedido de exibição dos contratos anteriores, afirmando que cláusulas
Código Civil,
abusivas e nulas não se convalidam pela novação e que obrigações nulas não podem
ser objeto de novação.
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO DO BRASIL, pugnando
pela inadmissibilidade do recurso especial, pela incidência da
e pela
Súmula 7/STJ
prevalência da tese de novação que afasta a exibição dos contratos anteriores.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022 e 489 do
CPC)

GIOVANI sustentou omissão porque o Colegiado não teria examinado, de
modo específico, os requisitos da tutela de evidência e a necessidade de exibição dos
contratos primitivos, à luz da
e dos arts. 51 do CDC, 169 e 367 do
Súmula 286/STJ
CC. Pretendeu, com isso, o prequestionamento explícito desses dispositivos.
Contudo, sem razão. O acórdão apreciou diretamente o núcleo da
controvérsia: reconheceu a novação expressa na Cédula de Crédito Bancário n.
499.303.538, concluiu pela desnecessidade de exibição dos contratos pretéritos e
afastou a incidência da
porque os instrumentos anteriores perderam
Súmula 286/STJ,
eficácia com a nova obrigação.
O voto rechaçou os embargos de declaração justamente por inexistirem
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, salientando que o recorrente
buscou rediscutir o mérito (e-STJ, fls. 199-205; 211-217).
O Colegiado ainda transcreveu a cláusula “Destinação do Crédito”, que
evidencia a intenção de novar, e fundamentou com precedentes sobre a inutilidade de
exigir os contratos antigos em hipóteses de novação formalmente reconhecida (e-STJ,
fls. 146-148; 210-213).
Houve, pois, enfrentamento suficiente da tese central e explicitação do
motivo jurídico decisivo: a novação extinguiu as obrigações pretéritas, criando relação
autônoma, motivo pelo qual a apresentação dos contratos antigos não se impõe (e-
STJ, fls. 147-152; 212-217).
Não se identificou vício do
do CPC nem insuficiência de
art. 1.022
fundamentação nos moldes do
do CPC; o que houve foi inconformismo com a
art. 489
linha decisória adotada, que foi clara e coerente.

Documento eletrônico VDA54229770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:16
Código de Controle do Documento: 06c52969-f601-493e-9ad0-09f6caa8e0e1

(2) Da invocada violação dos arts. 51, IV e XV, do CDC, 169 e 367 do CC,
com pedido de exibição dos contratos anteriores

GIOVANI pretendia que, mesmo após novação, fossem exibidos e revisados
os contratos primitivos, alegando cláusulas nulas por juros abusivos, que não se
convalidariam pela novação. Insistiu na aplicação da Súmula 286/STJ.
Ocorre que o acórdão fixou premissa fática e jurídica precisa: a cédula
executada novou integralmente as obrigações anteriores, por declaração expressa do
devedor na cláusula “Destinação do Crédito”, com indicação dos contratos e dos
saldos quitados, substituindo os vínculos pretéritos por nova obrigação autônoma (e-
STJ, fls. 146-148).
Nessa moldura, a Câmara afastou a
destacando que sua
Súmula 286/STJ,
incidência não alcança hipóteses de novação formal, nas quais os contratos anteriores
deixam de produzir efeitos, e reputou despicienda a exibição dos instrumentos extintos.
No mesmo sentido, há precedentes desta Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONFISSÃO DE DÍVIDAS.
NOVAÇÃO.
JUNTADA
DOS
CONTRATOS
ANTERIORES.
DESNECESSIDADE, EM REGRA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
SÚMULA 168/STJ.
Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de
Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com
pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de
crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-
se novo título executivo extrajudicial, independentemente da
. 2. Aplicação, por analogia, da
juntada dos contratos anteriores
O instrumento de confissão de dívida, ainda que
Súmula 300/STJ:
originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo
extrajudicial."3. Dos autos, não se depreende que a hipótese em tela
apresente peculiaridades aptas a afastar o entendimento desta Corte
acerca da matéria. 4. Incidência, na espécie, da Súmula 168 desta
Corte:"Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência
do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 5.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
497.564/MG,
Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
27/4/2016,
6/5/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS
SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54229770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:16
Código de Controle do Documento: 06c52969-f601-493e-9ad0-09f6caa8e0e1

CONTRATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO
DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A
SÚMULA 286/STJ.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no
sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, o entendimento
pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de
defesa. 2. A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos
contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente
intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus
elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a
. Nesse caso, torna-se desnecessária
incidência da Súmula 286/STJ
a juntada dos contratos que deram origem à formalização da
renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período
integral do débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da
3.
Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp
Julgamento:
TERCEIRA
2.022.105/MS,
13/6/2022,
TURMA, DJe 15/6/2022)

A construção de GIOVANI exige que o STJ, primeiro, invalide a premissa
firmada na origem sobre a efetiva novação (ato negocial expresso e reconhecido) e,
segundo, reabra a instrução para cotejar eventuais cláusulas e taxas pretéritas. Isso
imporia revolver fatos e provas, inclusive cláusulas contratuais, afastando a autonomia
do título novado. Por essa razão, não se pode conhecer do reclamo no ponto, por
óbices das Súmulas
(interpretação de cláusulas) e
(reexame fático-
5/STJ
7/STJ
probatório), já que a revisão pretendida depende da reapreciação do conteúdo negocial
que a origem reconheceu válido e eficaz (e-STJ, fls. 144-152; 193-205).
Ainda, sobre a alegada abusividade “50% acima da taxa média”, não há
juízo concreto formado na origem a esse respeito; a própria tese demanda instrução e
perícia que foram afastadas, o que reforça a inviabilidade excepcional do apelo no
âmbito estrito da alínea a.
Para derruir a conclusão da origem – novação formal e desnecessidade de
exibição – seria inexorável reexaminar elementos contratuais e probatórios que
embasaram esse reconhecimento, desde a leitura da cláusula de “Destinação do
Crédito” até a própria dinâmica de composição dos saldos e a suposta incidência de
encargos acima da taxa média. Isso demanda incursão em cláusulas (
e
Súmula 5/STJ)
em fatos e provas (
, o que veda o conhecimento do especial no ponto.
Súmula 7/STJ)
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE
PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA EMBARGADA. 1.
Para derruir as conclusões contidas no acórdão recorrido e
acolher o inconformismo recursal no sentido de aferir a
possibilidade e a necessidade de exibição dos contratos
Documento eletrônico VDA54229770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:16
Código de Controle do Documento: 06c52969-f601-493e-9ad0-09f6caa8e0e1

anteriores, para fins de execução, seriam imprescindíveis o
reexame de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria
fática e probatória, providências que esbarram nos óbices das
.1.1. "A renegociação de con trato
Súmulas 5 e 7 desta Corte
bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (
, ainda que em embargos à execução. Precedentes.
Súmula 286/STJ)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp
Relator Ministro MARCO BUZZI,
2.073.035/SC,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
4/12/2023,
7/12/2023)

Em termos claros: a tese de abusividade e nulidade projetada aos contratos
pretéritos, para prevalecer, requer prova e cotejo documental dos instrumentos
extintos, exatamente aquilo que o Tribunal estadual reputou desnecessário ante a
novação expressa. Sem superar, por via indevida, a moldura fática fixada, não há
como se conhecer do especial.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC, tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54229770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:16
Código de Controle do Documento: 06c52969-f601-493e-9ad0-09f6caa8e0e1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.970.394 / MT
Número Registro: 2025/0229719-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001047620248110090 10004234420248110090 1023474632024811 10234746320248110000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIOVANI CALZOLARI BORGES
ADVOGADO : ANTÔNIO CALZOLARI - MT021254O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:10
Código de Controle do Documento: 2409a542-7d30-4c99-9b11-fb24ae313170